Tribunal: TJDFT
Processo: 0746477-54.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. FAMÍLIA. GUARDA UNILATERAL. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. CONTATO POR VIDEOCONFERÊNCIA. ENCONTROS PRESENCIAIS. EMISSÃO DE PASSAPORTE. SUPRIMENTO DE CONSENTIMENTO.

1. Nas ações em que se busca a guarda dos filhos, o juiz deverá fazer prevalecer, em qualquer hipótese, o melhor interesse da criança/adolescente, pautado pelo princípio da Proteção Integral, para verificar a quem deve ser deferida a custódia dos infantes.

2. Em que pese a guarda compartilhada ser a regra no ordenamento jurídico, a guarda unilateral tem sido estabelecida quando há animosidade entre os pais, visando proteger o melhor interesse da criança, especialmente, no caso dos autos, pois os genitores residem em países diversos.

3. Demonstrado nos autos que a genitora reside na Austrália, a guarda unilateral deve ser mantida com o genitor que, comprovadamente, demonstra aptidão para propiciar ao menor afeto, saúde e segurança, respeitando-se o direito de visitação e de convivência da genitora, devendo ser confirmada a sentença que fixou o contato materno-filial por videoconferência aos fins de semana e contato presencial nas férias escolares do menor.

4. Deve ser concedido o suprimento do consentimento materno para a emissão de passaporte, de modo a permitir a visita do menor à sua genitora durante o período das férias escolares, condicionando-se a expedição do alvará aos requisitos previamente estabelecidos em sentença, o que atende ao princípio do melhor interesse e proteção integral da criança.

5. Recurso conhecido e desprovido.